Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-58.2021.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002357-58.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (APELANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS E MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo conjunto probatório (depoimento dos policiais e laudo pericial criminal), não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso”
(STJ: AgRg no HC n. 753.790/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002357-58.2021.8.11.0020

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO E ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia que julgou procedente a denúncia e condenou Eliomar Ribeiro dos Santos pela prática do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 149596535).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu pela insuficiência de provas à sua incriminação (Id.: 149596552).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 149596555).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pleiteia o redimensionamento da pena, a fim de que sejam sopesados os maus antecedentes e a reincidência (Id.: 149596542).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, depreca pelo não provimento do recurso ministerial (Id.: 149596553).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e pelo provimento do recurso oposto pelo Ministério Público (Id.: 154311156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 6 de novembro de 2021, por volta das 12h30min., em via pública, nas proximidades da BR 364, no Município de Alto Araguaia, uma equipe policial fazia rondas de rotina no perímetro urbano,
“quando
receberam uma ligação do 2o Sgt Mangabeira, o qual noticiou que o denunciado estava portando arma de fogo nas proximidades da ponte do Rio Boiadeiro”
.

Ressai que, em ato contínuo, a polícia militar se deslocou ao local, onde localizaram Eliomar Ribeiro dos Santos, que
portava e mantinha sob sua guarda, a arma de fogo de uso permitido [Carabina de Pressão, marca/modelo Rossi Sport, número de série K0000761, com modificações para municiamento e percussão de cartucho de arma de fogo calibre .22] em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Razão pela qual Eliomar Ribeiro dos Santos foi denunciado pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021.

A sentença foi prolatada em 29 de abril de 2022.

A Defensoria Pública se insurge quanto à condenação pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que
não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva
, pelo que, requer a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Afirma que
“
nada nos autos comprova tenha agido o réu de forma dolosa, isto porque em seu interrogatório em juízo, o réu esclareceu que pegou a arma como forma de quitar uma dívida, e que estava se deslocando para a cidade com a intenção de vende-la (registro audiovisual)”
.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 149595642), Boletim de Ocorrência n. 2021.290184 (Id.: 149596464), Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.398492 (Id.: 149596451), Laudo Pericial Criminal n. 220.2.03.2021.012580-01, e provas orais.

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

O policial militar
Daniel Marcos Pinto
, na delegacia, declarou que estava de plantão com o policial militar Luiz Felipe da Silva Alves, quando em rondas no perímetro urbano, o 2o Sargento Mangabeira, que estava de serviço no posto policial, localizado na BR 364, informou que havia um sujeito portando arma de fogo nas proximidades da ponte do Rio Boiadeiro.

Afirmou que, ao se deslocarem até o local, encontraram Eliomar Ribeiro dos Santos, vulgo ‘Bugrão’,
“que
tem várias passagens criminais nesta cidade por diversos crimes e estava sendo monitorado via tornozeleira eletrônica, porém a tornozeleira, segundo o mesmo não funciona por cerca de 05 meses”
, com uma arma de fogo – espingarda de pressão –, calibre 5.5, da marca Rossi Sporte de número K000761, com características de alteração de calibre com uma munição calibre .22.

Disse que, ao ser interrogado, o indivíduo contou estar trabalhando em uma propriedade rural próximo à Fazenda 7 Placas, e que pegou o armamento como forma de pagamento de parte das diárias realizadas (Id.: 149595646).

Na fase judicial, ratificou a versão prestada na fase investigativa (Id.: 149596531).

Depoimento confirmado pelo policial militar
Luiz Felipe da Silva Alves
(Id.: 14959647).

Eliomar Ribeiro dos Santos
, na fase investigativa, manifestou o direito de permanecer em silêncio (Id.: 149595648).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que trabalhava na Fazenda Ipiranga e que, no dia dos fatos, quando foi abordado, admitiu aos policiais que pegou a arma, de um indivíduo chamado Fernando, em troca das diárias (R$ 200,00), pelos serviços prestados na fazenda, achando que ‘era de pressão’ e não adaptada para o calibre .22 (Id.: 149596531).

Em juízo, o policial militar
André Luiz Silva Mangabeira
, afiançou que, na data dos fatos, trabalhava no posto fiscal, a serviço da Secretaria de Fazenda, porém, ao se deslocar para cidade para buscar um colega, deparou-se com o Sr. Eliomar, que portava uma arma de fogo.

Disse que, ao inquiri-lo sobre a arma de fogo, Eliomar respondeu que estava vindo de uma fazenda e utilizava a arma para caçar.

Afirmou ter percebido que a arma de pressão aparentemente tinha sido modificada para o calibre .22 e, ao perguntar a Eliomar sobre a modificação, respondeu que
‘não sabia’
; nesse compasso, chamou a guarnição, que o conduziu à delegacia (Id.: 149596531).

Embora a defesa alegue não existirem provas suficientes a confirmar a condenação do réu, haja vista que, no depoimento prestado em juízo, admitiu que recebeu a arma de fogo como forma de pagamento de uma dívida e, ainda, sustente a
ausência de elemento subjetivo do tipo
(dolo), o conjunto probatório (depoimentos dos policiais), é capaz de desconstituir o suscitado.

Comprova-se a autoria do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pois, o réu foi identificado transportando arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que as condutas tipificadas no dispositivo legal perturbam a ordem pública e afrontam o direito à segurança pública,
o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

A propósito:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato (...)” (N.U 0002857-10.2016.8.11.0088, Câmara Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).

Ademais, as provas testemunhas são confirmadas pelo Laudo Pericial Criminal n. 220.2.03.2021.012580-01 (perícia balística), que concluiu que a
“
carabina de pressão 5.5 mm, foi modificada para municiamento e percussão de cartucho de arma de fogo para calibre .22 e se mostrou capaz de realizar disparos, capaz de percurtir e de deflagrar cartuchos de arma de fogo calibre .22 ou compatíveis”
.

Destarte, o conjunto probatório angariado nos autos é apto a manter a condenação do réu pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

De outra ordem, o Ministério Público, em suas razões recursais,
depreca pelo reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência
a fim de exasperar a pena imposta ao réu.

Alega que o juiz de primeiro grau, diante dos inúmeros executivos de pena, poderia utilizar uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes criminais, sem que incorresse em
bis in idem
, com a utilização de outros para a negativar a reincidência (multirreincidência).

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, consignou:

“Quanto aos antecedentes, observo que o réu cumpre pena no executivo no 0000998-81.2007.811.0020, onde executa-se a condenação dos autos de no: 0001540-70.2005.811.0020, 0002056-17.2010.811.0020, 0000260-54.2011.811.0020, 0002222-05.2017.811.0020, 0000846-52.2015.811.0020 e 0001271-79.2015.811.0020, todos da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Todavia, as aludidas condenações enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), de modo que não serão valoradas nesta primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável
bis in idem
.

Conduta social e Personalidade do agente:
não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes:
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime:
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime:
não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade.

Comportamento da vítima:
não há falar em comportamento da vítima, pois o crime é de perigo abstrato, tendo a sociedade como sujeito passivo.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não incide qualquer circunstância atenuante. Por outro lado, incide a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, visto que se trata de réu reincidente nos autos no 0001540-70.2005.811.0020, 0002056-17.2010.811.0020, 0000260-54.2011.811.0020, 0002222-05.2017.811.0020, 0000846-52.2015.811.0020 e 0001271-79.2015.811.0020, razão pela exaspero a pena ao patamar de 2/3,
fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Outrossim, na terceira etapa do cálculo, constato que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA
a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
(Id.: 149596535) (grifo original).

Vislumbra-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesse ponto, encontra-se respaldo a alegação do Ministério Público, pois, conforme se infere-se do cálculo dosimétrico, Eliomar apresenta, em seu atestado de ficha criminal, 6 (seis) condenações transitadas em julgado e, em razão da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é possível reconhecer os maus antecedentes e a reincidência, sem que haja
bis in idem
, desde que as condenações sejam de fatos diversos.

A propósito:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em
bis in idem
, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso. Precedentes (...)” (AgRg no HC n. 753.790/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Em igual sentido, é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)” [STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022] (...)” (N.U 1006882-80.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

No caso dos autos, o réu é multirreincidente (PEP n. 0000998-81.2007.8.11.0020) e ostenta as seguintes condenações:

“–
Guia 1
(seq. 1.1), oriunda dos autos no 2006/61, cuja pena é de
22 anos de reclusão, regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 3o, do Código Penal, cujo data do fato remonta 04/08/2005 e trânsito em julgado em 30/05/2008
.

–
Guia 2
(seq. 1.2), oriunda dos autos no 0002056-17.2010.8.11.0020, cuja pena é de
09 meses de detenção, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 331 Código Penal, cujo data do fato remonta 03/09/2010 e trânsito em julgado em 11/05/2012
.

–
Guia 3
(seq. 1.2), oriunda dos autos no 0000260-54.2011.8.11.0020, cuja pena é de
08 meses de detenção, regime inicial aberto, como incurso no art. 147 Código Penal, cujo data do fato remonta 12/02/2011 e trânsito em julgado em 06/05/2013
.

–
Guia 4
(seq. 1.2 e 48.2), oriunda dos autos no 0002222-05.2017.8.11.0020, cuja pena é de
01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155, §1o do Código Penal, cujo data do fato remonta 10/04/2017 e trânsito em julgado em 10/04/2019
.

–
Guia 5
(seq. 1.3), oriunda dos autos no 0000846-52.2015.8.11.0020, cuja pena é de
02 anos e 09 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155, §4o, inciso I do Código Penal, cujo data do fato remonta 06/05/2015 e trânsito em julgado em 22/05/2017
.

–
Guia 6
(seq. 38.3), oriunda dos autos no 0001271-79.2015.8.11.0020, cuja pena é de
03 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155, §4o, inciso I do Código Penal, cujo data do fato remonta 28/05/2015 e trânsito em julgado em 23/04/2018
”.

Assim, embora o magistrado tenha reconhecido somente as condenações, com trânsito em julgado, em data anterior ao fato, utilizando-as apenas na segunda fase dosimétrica (reincidência), como bem pontuou o Ministério Público, nas razões de apelação,
devem ser utilizadas para negativar os antecedentes criminais as seguintes condenações
:

1. Autos no 2006/61, cuja pena é de
22 anos de reclusão
, regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 3o, do Código Penal,
cuja data do fato remonta 04/08/2005 e trânsito em julgado em 30/05/2008
.

2. Autos no 0002056-17.2010.8.11.0020, cuja pena é de
09 meses de detenção
, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 331 Código Penal,
cuja data do fato remonta 03/09/2010 e trânsito em julgado em 11/05/2012
.

3. Autos no 0000260-54.2011.8.11.0020, cuja pena é de
08 meses de detenção
, regime inicial aberto, como incurso no art. 147 Código Penal,
cuja data do fato remonta 12/02/2011 e trânsito em julgado em 06/05/2013
.

4. Autos no 0000846-52.2015.8.11.0020, cuja pena é de
02 anos e 09 meses de reclusão
, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 155, §4o, inciso I do Código Penal,
cuja data do fato remonta 06/05/2015 e trânsito em julgado em 22/05/2017
.

A propósito:
“para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.846.668/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)

Portanto, viável a exasperação da pena, na primeira fase, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, pelo que, atribuo a fração de 1/3 (um terço), pelo fato de o réu ostentar 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, e fixo a basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Confira-se:

“(...) 3.
A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes
(AgRg no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020).

4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AgRg no REsp n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021) (...)” (AgRg no HC n. 699.488/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

De outro lado, as demais condenações devem ser utilizadas como agravante da reincidência, haja vista que o trânsito em julgado é anterior à data do fato (6-11-2021).

Ademais, agregue-se também a condenação recente, que ainda não foi unificada no executivo de pena:

-
Ação Penal no 0002253-30.2014.8.11.0020, que tramita perante a Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia:
condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, cujo data do fato remonta 08/10/2014 e trânsito em julgado em 26/04/2021.

Portanto, na segunda fase, em razão de o réu ostentar 3 (três) condenações transitadas em julgado, atribuo a fração de 1⁄2 (metade) (STJ: AgRg no HC 733705/RJ), e fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Ministério Público para valorar negativamente os maus antecedentes e a reincidência (elevado número de condenações transitadas em julgado), pelo que, fixo a pena definitiva de Eliomar Ribeiro dos Santos em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023